Tribunal: TJMT
Processo: 1035877-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035877-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (ADVOGADO), DAVID CASSIANO JUNIOR - CPF: 038.825.221-94 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP - MT (IMPETRADO), JOSE FRANCISCO PASCOALAO - CPF: 250.536.388-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADSON HENRIQUE LOPES - CPF: 049.162.511-13 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE SOUZA DA SILVA - CPF: 064.513.241-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOICE SILVA HOFFMAM - CPF: 042.465.221-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE ENRIQUE LOPEZ TORRES - CPF: 122.228.511-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Extorsão mediante sequestro, tortura, posse ilegal de arma e associação criminosa. Indícios de autoria. Gravidade concreta. Periculosidade. Fundamentação idônea. Medidas cautelares inadequadas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159 do CP), tortura (art. 1o da L. 9.455/1997), posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da L. 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do CP), em razão de fatos ocorridos na Comarca de Sinop/MT.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há ausência de indícios mínimos de autoria aptos a sustentar a prisão preventiva do paciente;

(
ii
) saber se o reconhecimento pessoal realizado pela vítima, sem observância do art. 226 do CPP, é inválido e compromete a legalidade da custódia.

(
iii
)
saber se a decisão de decretação da custódia cautelar apresenta fundamentação concreta ou meramente genérica;

(
i
v
) saber se seria suficiente, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

III.
Razões de decidir

3. A alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas.

4. Consta nos autos que a vítima reconheceu o paciente como um dos agentes que o manteve em cárcere e o torturou. A negativa de autoria pelo paciente e a confissão de corréu não afastam os elementos indiciários já reunidos, os quais apontam para atuação conjunta dos envolvidos.

5. A impugnação do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do art. 226 do CPP, não pode ser analisada nesta via mandamental. Conforme entendimento pacificado no TJMT, a discussão sobre validade do reconhecimento exige dilação probatória.

6. A decisão que decretou a prisão está devidamente fundamentada, com base na garantia da ordem pública,
em razão d
a gravidade concreta da conduta
e periculosidade do agente
.

7. O modus operandi da ação delitiva
,
com violência, grave ameaça, tortura e obtenção de valores mediante chamada de vídeo e extorsão
,
evidencia a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.

8.
A jurisprudência admite fundamentação menos individualizada em contextos de criminalidade organizada, desde que haja referência suficiente à participação do agente nos fatos, como no caso.

9.
Ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, domicílio fixo e trabalho lícito, estas não bastam para afastar a prisão cautelar diante do
periculum
libertatis
demonstrado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

10
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria, fundamentação idônea e risco concreto à ordem pública, evidenciado pela gravidade da conduta e modus operandi violento.

2. A ausência de individualização exaustiva da conduta não invalida o decreto prisional em contextos de criminalidade coletiva, desde que demonstrada a vinculação do paciente à empreitada criminosa.

3. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312, 313, 319. CF/1988, art. 5o, LXI e LVII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, HC n. 1035639-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.11.2025; HC n. 1012051-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.05.2025;

Enunciado n. 43 da TCCR.

STJ,
AgRg
no HC n. 991.182/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), j. 18.06.2025
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de h
abeas
c
orpus
,
com p
edido de liminar, impetrado
pel
o

advogado
José Francisco
Pascoalão

em
favor de
David Cassiano Junior
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1a
Vara
Criminal da Comarca de
Sinop
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada
nos
autos do APF n.1026679-21.2025.8.11.0015
, em razão da suposta prática
crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal), tortura (art. 1o da Lei no 9.455/97), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Afirma
que no presente caso estão ausentes os
indícios mínimos de autoria, tendo em vista o reconhecimento duvidoso e isolado da vítima, a confissão do corréu Joyce que eximiu o paciente de responsabilidade, bem como a inexistência de flagrante direto ou de apreensão de armas e valores.

Assevera
, ainda,
a impetração que
a decisão de primeiro grau
que decretou a prisão em debate
carece de fundamentação concreta, limitando-se a empregar expressões genéricas relativas à garantia da ordem pública, sem individualizar condutas ou indicar elementos objetivos que evidenciem o
periculum
libertatis
.

Aduz que a manutenção da custódia cautelar implica violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF),o que configura indevida antecipação de pena sem condenação transitada em julgado.

Alega, por conseguinte, que a medida se mostra ilegal e desproporcional, sendo suficientes, na espécie, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido
,
conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
321942393
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

322639886
, no qual fez um resumo do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
322993853
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De início, embora a impetração tenha alegado que na hipótese
não estão presente
s
os
indícios mínimos
de autoria
; que
Joyce

confessou e assumiu
integralmente a autoria dos fatos
; o
paciente
negou
os crimes, e não foi apreendido com armas ou bens relacionados aos fatos
,
tem-se que essa tese, não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, ao decretar a prisão preventiva, a autoridade coatora destacou a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade delitiva, aptos a justificar a imposição da medida constritiva.

A negativa de autoria por parte do paciente, bem como a confissão de Joyce quanto à prática delitiva, a princípio, não se coaduna
com os demais elementos probatórios constantes nos autos, os quais apontam para uma possível participação conjunta dos envolvidos.

Aliás
,
extrai-se
dos elementos pré-constituídos de prova, que a vítima declinou que todos os suspeitos presos em flagrante,

indistintamente,
realizaram
espancamentos e ameaças de morte para que promovesse a transferência eletrônica de valores para contas por eles discriminadas, o que coloca
,
em tese
,
o paciente na condição de coautor dos crimes apontados inicialmente, a serem devidamente esclarecidos no curso das investigações policiais.

E, e
mbora a impetração alegue que o reconhecimento realizado pela vítima
“
mostra-se isolado e duvidoso, realizado sob grande abalo emocional, e não observou o procedimento legal do art. 226 do CPP, tornando sua confiabilidade questionável.
”
, a análise desta tese é inviável nesta
via estreita do
habeas

corpus
.

Confirmando o entendimento este Tribunal de Justiça decidiu que “
[...]
A discussão sobre a validade do reconhecimento pessoal demanda análise aprofundada de matéria probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme Enunciado n. 42 da TCCR.
[...]”

(N.U 1035639-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

Com efeito, dos elementos constantes nos autos, é possível inferir, neste
momento
, que o paciente se encontrava no local onde a vítima foi privada de sua liberdade, mediante o emprego de violência e grave ameaça, inclusive com indícios de tortura. Tais circunstâncias revelam, por ora, a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em desfavor do paciente. Ressalte-se que, em caso de superveniência de fatos novos que alterem o contexto fático que justifica a imposição
da medida cautelar mais gravosa, será possível a sua revogação, conforme autoriza o artigo 316 do Código de Processo Penal.

No
utro turno
, no
que diz respeito
à
ausência

de fundamentação idônea para
à prolação d
a decisão que decretou
a
prisão preventiva do paciente, impõe-se ressaltar que

essa tese não pode
ser acolhida, uma vez que o juízo de primeiro grau fundamentou
,
a prisão
na garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concretada
conduta
, em tese, praticada por ele
e a sua periculosidade
.

A propósito, o juízo de primeira instância
decretou
a
prisão preventiva do paciente, com base nas razões expostas na decisão abaixo reproduzida:

“[...]Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos custodiados.

Colhem-se dos elementos constantes nos autos a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do crime de extorsão, tortura e posse ilegal de arma de fogo, ficando, portanto, caracterizado o fumus
comissi
delicti.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, prevista no artigo 312 do CPP.

Nessa toada, importante registrar que a Legislação Adjetiva ao se referir ao termo “garantir a ordem pública/social”, deixa claro que o objetivo é impedir que o autor/indiciado pratique novos delitos, acautelando, assim, o meio social e a própria credibilidade da Justiça, diante da gravidade do crime e de sua repercussão, revelando-se, desta maneira, uma medida de contenção da violência que se vem alastrando de modo incontrolável na sociedade.

Infere-se do
Boletim de Ocorrência n. 2025.302148
que:

esta
equipe do gap e outras equipes de plantão recebeu uma informação de policiais do 12o bpm de sorriso

informando que havia um roubo seguido de sequestro em andamento na cidade de Sinop-
mt
, que
a vítima de nome JORGE havia sido sequestrado
e que sua moto possui rastreador e que a localização da moto poderia ser o cativeiro da vítima; que de posse dessas informações adentramos um residencial de uso coletivo (pensão) na rua das primaveras n° 5467, bairro jardim
primaveira
; que essa equipe juntamente com a VTR do comandante do 11° batalhão localizou a referida residência usada como cativeiro e localizou cinco suspeito na varanda de uma das casas; que foi feita a abordagem bem como a busca pessoal e nada foi encontrado num primeiro momento. após identificar a vítima de nome JORGE ENRIQUE LOPES TORRES,
o mesmo
começou relatar que recebeu uma mensagem no whatsapp com o n° 66 96887195 com nome de perfil jeremias construção solicitando uma visita ao cliente, que o
suspeito mandou a localização no app da vítima para que ele fosse no local supracitado. após a vítima chegar no local aproximadamente as 17:00 horas foi surpreendido por três indivíduos, sendo que um estaria armado com uma arma de fogo ¿revolver¿, em seguida os suspeitos começaram ameaçar o mesmo para que entrasse na residência junto com a motocicleta HONDA TINTAN de cor preta de placa : qkc-3b89, que após entrar no quintal da residência a vítima foi amarrada os pés e mãos, a vítima
ja
rendida na residência foi torturada pelos suspeitos querendo que ele fizesse um pix no valor de 100.00 mil reais, a vítima relata ainda que os suspeitos fizeram vídeos dele sendo torturado com arma de fogo na cabeça e facão; relata a vítima que foi espancada e torturada; que sob grave ameaça de morte fez uma transferência no aplicativo do banco valor de r$ 6000,00 (seis) mil reais, sendo um de r$ 5000,00 (cinco mil reais) e outro de r$ 1000,00 (um mil reais); que também foi subtraído r$ 800,00 (oitocentos reais em espécie); que começaram a ligar de chamada de vídeo para um amigo da vítima exigindo que fizesse pix no valor de r$100.000,00 (cem mil reais) porém seu amigo de nome WENDY LARISSA DE MORAES fez um pix no valor de r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
conforme comprovante anexado a este B.O. a vítima relatou também que trabalha fazendo empréstimo a juros para alguns clientes da cidade de Sinop e região
. após revista minuciosa no cativeiro foi encontrado o
revolver
calibre .38 com 5 munições intactas”. (ID.
208636229
-
autos
de origem)

Os Policiais Militares, Rodrigo Gomes Ribeiro e Pedro Monteiro de Araújo, ratificaram as informações contidas no Boletim de Ocorrência n. 2025.302148.

A vítima, Jorge Enrique Lopes
Torrez
, declarou que:

“trabalha de forma autônoma, emprestando dinheiro a juros; que hoje, por volta das 14h00min, recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma pessoa identificada como Jeremias Construção numeral telefônico (66) 9 9688-7195, a qual solicitou empréstimo ao declarante no valor de R$ 500,00; Que combinaram de se encontrar na Rua das Primaveras, bairro Primaveras, por volta das 17h00, para conversar melhor sobre o empréstimo em dinheiro, porém, ao chegar no local combinado, em frente a um comércio, percebeu que estava fechado e, ao tentar manobrar sua motocicleta, deparou-se com três suspeitos, um portando uma arma de fogo tipo revólver e outro um facão, os quais anunciaram o assalto; que os suspeitos seguraram o declarante e o levaram para dentro do comércio fechado; Que, já no interior do local desativado, amarraram-lhe os pés e mãos e começaram a ordenar que realizasse Pix imediatamente, sob ameaça de morte; que os suspeitos mantiveram o declarante em cárcere por aproximadamente quatro horas, sendo cessado apenas com a chegada da polícia;

Que, durante o roubo, os suspeitos desferiram vários golpes de facão, bem como socos, causando diversas lesões aparentes no corpo, costas e peito; que os suspeitos conseguiram efetuar um Pix no valor de R$ 1.000,00 para Francisca Maria de Morais da Silva Maciel e outro no valor de R$ 5.000,00 para Thiago Laurindo de
Freyn
, utilizando o celular do declarante; que subtraíram ainda o valor de R$ 800,00 em espécie que estava em sua posse; Que, durante o roubo, os suspeitos afirmaram que iriam matá-lo caso não conseguisse mais dinheiro, causando-lhe muito medo e desespero, momento em que informou o
contato de seu primo João Carlos Zapata, com quem os suspeitos realizaram uma chamada de vídeo; que, durante a ligação com seu primo, entraram na chamada mais três pessoas que não estavam presencialmente no local; Que seu primo realizou um Pix no valor de R$ 15.000,00 para Fernando Ramos de Oliveira; que diversas transferências foram tentadas, porém apenas estas foram concluídas; que o aparelho celular utilizado para realizar a primeira ligação para o primo foi o do declarante, sendo posteriormente utilizado outro aparelho; Que, além dos três primeiros suspeitos que o abordaram e anunciaram o roubo, compareceram ao local mais três indivíduos, os quais alegaram ter subido para o segundo piso do comércio; Que apenas quatro suspeitos foram detidos, pois dois teriam saído antes da chegada da polícia, não sabendo o declarante informar seu paradeiro nem o modo como saíram; Que um dos suspeitos detidos na cela foi o que inicialmente abordou o declarante, RECONHECENDO JOICE SILVA HOFMAN como sendo um dos suspeitos que anunciou o roubo portando um revolver, enquanto os demais já se encontravam dentro da residência; Que sua motocicleta e seu aparelho celular possuem rastreadores aos quais seu primo tem acesso, por segurança, sendo que este reside na cidade de Sorriso; que, no momento da chegada da polícia, os suspeitos obrigaram o declarante a se passar por amigo deles, sob ameaça de morte, caso negasse a história, porém os policiais, ao perceberem seu sotaque colombiano, identificaram-no como vítima; Que passou momentos de terror nas mãos dos suspeitos; que sua motocicleta Honda Titan, cor preta, placa QKC-3B89, foi colocada dentro da residência/comércio, provavelmente para impedir identificação; que os suspeitos tentaram realizar várias transferências de valores diversos, inclusive no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais); Que foram gravados vários vídeos do declarante sendo torturado, com uma arma de fogo apontada para a cabeça e um facão, os quais foram encaminhados para seu primo e outras pessoas desconhecidas,
porem
, ao que consta no print enviado pelo seu primo, as mensagens foram apagadas; Que seu primo João Carlos Zapata, telefone (66) 9641-0829, pediu a uma amiga de nome Wendy Larissa de Moraes que realizasse o Pix; que seu primo não possui mais as imagens e vídeos enviados, pois os suspeitos apagaram os arquivos; que não visualizou mulheres no local. Reconhece todos os quatro conduzidos como autores no crime de roubo, apontando JOICE como um dos suspeitos que o abordou no primeiro momento utilizando uma arma de fogo, tipo revolver”

[...]

Infere-se do Termo de Apreensão ID 208636235 que foram apreendidos:

1.Revólver Taurus (brasil) - Obs.: Registro:
null
Propriedade de
null

2. 01 unidade uma CNH em Nome de Jadson Henrique Lopes

3. 05 unidades Munições Cal 38.

4. 01 unidade Facão.

5. 01 unidade Aparelho Celular Motorola Cor Azul.

6. 01 Aparelho Celular Iphone Cor Rosa.

Lado outro, encontra-se presente, também, o periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública
, prevista no artigo 312 do CPP.

Dos elementos concretos juntados ao presente auto
flagrancial
, observa-se
a gravidade concreta das condutas perpetradas
pelos
flagranteados
, o que confirma a necessidade de segregação para garantir a ordem pública. Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome dos custodiados, cumpre ressaltar que
a inexistência de antecedentes
, e/ou
as condições pessoais favoráveis
não justificam a revogação, tampouco
impedem a decretação da custódia cautelar,

quando presente o periculum
libertatis
, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

[...]

Desta feita, além da presença do requisito previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal (crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos).

Assim, entendo que
a gravidade concreta dos delitos
,
a sua repercussão na sociedade
e
a periculosidade comprovada dos agentes
evidenciam a insegurança gerada no meio social.

Por fim, registro não ser adequada a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais às condutas supostamente praticadas pelos indiciados. Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos; e,

[...]

Além disso, a vítima, em delegacia de polícia, de forma segura, confirmou ter permanecido por mais de 04 horas sob o poder de seus sequestradores, os quais reconheceu e acompanhou a prisão.

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, acolho o pedido formulado pelo Ministério Público, HOMOLOGO as prisões em flagrante e CONVERTO-AS em PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor de
DAVID CASSIANO JUNIOR
, JADSON HENRIQUE LOPES, LUAN DE SOUZA DA SILVA e JOICE SILVA HOFFMAN
, já qualificados nos autos, para salvaguardar a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. [...]”
(APF – 1026679-21.2025.8.11.0015 – Id. 208735304)

Com efeito
, infere-se

do édito judicia
l
acima transcrito
e de todo caderno processual
, que a prisão preventiva do paciente está justificada
na
gravidade concreta da conduta, em tese, atribuída à sua pessoa, eis que
supostamente

por meio de emboscada,
teriam
rend
ido
a vítima,
amarrado
, tortura
do
com socos e golpes de facão nos pés, extorqui
do
e ameaça
do
de morte por um período aproximado de quatro horas.

Frise-se inclusive, que
os criminosos realizaram uma chamada de vídeo com o primo da vítima, que tomou conhecimento da ação criminosa e de quem os criminosos lograram obter um pix no valor de R$15.000,00
.

V
ê-se
, pois,

que a prisão cautelar do paciente
se mostra legal e necessária, diante do
modus operandi
empregado na prática delitiva, o qual revela sua periculosidade e demonstra a gravidade concreta da conduta, extrapolando a mera descrição típica e justificando a medida cautelar como imprescindível para a garantia da ordem pública.

Confirmando o
entendimento,
este Tribunal de Justiça decidiu que
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP NÃO COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de três pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, extorsão e associação criminosa (
arts
. 148, 158 e 288 do CP), com pedido de revogação da prisão preventiva decretada na audiência de custódia. Alega-se ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, à luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva narrada, que envolveu violência, restrição da liberdade por período prolongado e subtração patrimonial mediante ameaça.

4. A segregação foi mantida após o recebimento da denúncia, com base em reavaliação prevista no art. 316 do CPP, diante da persistência dos pressupostos da custódia cautelar.

5. A primariedade e os bons antecedentes de alguns dos pacientes não afastam, por si sós, o risco concreto à ordem pública evidenciado nos autos. A reincidência de um dos pacientes (art. 310, § 2o do CPP) reforça a medida extrema.

6. Aplicação do Enunciado 43 do TJMT e jurisprudência do STF no sentido de que a periculosidade aferida pelo modus operandi e o risco
de reiteração justificam a prisão cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada. "Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva está justificada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, com ameaça à integridade da vítima e risco à ordem pública. 2. A reincidência e a periculosidade aferida pelo modus operandi reforçam a necessidade da custódia cautelar, ainda que existam predicados pessoais favoráveis."

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 310, § 2o; 312; 313, I; 316.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 23.06.2015;
Enunciado
43 do TJMT.

(N.U 1012051-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, bem como a aplicação da lei penal
, satisfazendo,
assim,
o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte
, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito,
em princípio
, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

Ademais,
n
o que tange à alegação de ausência de individualização da conduta, não assiste razão à impetração. Embora o decreto prisional mencione a participação conjunta dos investigados, é possível extrair da fundamentação contida na decisão elementos suficientes que indicam a presença de indícios de autoria em desfavor do paciente, ainda que de forma sucinta.

O
s tribunais superiores entendem
que, nas hipóteses de prisão cautelar em contexto de criminalidade coletiva ou organizada, admite-se uma fundamentação mais geral, desde que haja, no mínimo, menção à participação do agente nos fatos investigados, o que se verifica no caso concreto.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de individualização minuciosa da conduta no decreto prisional não implica, por si só, nulidade da decisão, quando os elementos colhidos nos autos apontam, com razoável segurança, a vinculação do paciente ao grupo criminoso e à empreitada delitiva investigada
.

Confirmando o entendimento
,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
[...]
A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a reincidência do agente e o risco à integridade da vítima,
sendo desnecessária a individualização exaustiva da conduta em decisão cautelar
.
[...]

(
AgRg
no HC n. 991.182/SP, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Noutro
viés
, embora a impetração alegue que o paciente
é primário, trabalhador, possui residência fixa e vínculos familiares, o que autoriza, nos termos do art. 319 do CPP, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas
,

faz-se
necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
David Cassiano Junior
; por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025